Tribunal: STF
Processo: ARE 1531809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos (eDOC 31, p. 2): 



    “INVENTÁRIO Suspensão da demanda até a solução definitiva de ação de usucapião ajuizada pelos recorrentes contra os recorridos - Impossibilidade - Desfecho da ação que em nada influenciará no andamento da demanda que visa a individualização os bens em favor dos sucessores Inaplicabilidade do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil Precedentes do Tribunal de Justiça/SP - Ainda que assim não fosse, o escopo do inventário é individualizar os bens dos sucessores, já que a respectiva propriedade se transfere pelo princípio da saisine - Decisão mantida AGRAVO NÃO PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 47).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXII, XXIII e XXXVI; 183; 226, §6º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 45, p. 4-5):



    “No caso em tela, o Tribunal de Justiça de São Paulo tornou inaplicáveis Princípios Constitucionais da Igualdade, Segurança Jurídica e Função Social da Propriedade, todos do art. 5º, caput, XXII, XXIII e XXXVI, art. 183, art. 226, §6º e Súmula 149, do STF e o arts. 1º e 21 da Convenção Internacional de Direito Humanos, (PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA, ao tratar desigualmente os herdeiros para se exercer o direito patrimonial da herança, além de não reconhecer a segurança jurídica a relações já consumados pelo transcorrer do tempo e por negar a função social da propriedade aos herdeiros que a exerceram por mais de 23 anos de boa-fé. 



    6. Nobres Ministros, ao considerar o v. acórdão ao não reconhecer ser indispensável se impor segurança jurídica a um inventário interposto após mais de 23 anos da abertura da sucessão, impôs desigualdade de direito aos filhos “ilegítimos”, porque esses somente teriam o dever de cumprir o prazo decenal para pleitear o patrimônio da herança, enquanto o “legítimos” poderão o exercer a qualquer tempo, sem quem tenha o dever de respeitar ao Princípio da Função Social da Propriedade, e com desrespeitos aos institutos jurídicos da herança vacante e usucapião. Essa situação violou também aos princípios constitucionais da Princípios Constitucionais da Igualdade, Segurança Jurídica e Função Social da Propriedade, todos do art. 5º, caput, XXII, XXIII e XXXVI, art. 183, art. 226, §6º e Súmula 149, do STF e o art. 21 da Convenção Internacional de Direito Humanos, (PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. 



    7. A repercussão geral neste caso persiste pelo fato de se o STF não intervir, estimulará que muitos herdeiros com descaso, dissidia e sem respeito a função social da propriedade, possam interpor e forma insegura a qualquer tempo inventários para se reivindicar herança que após muitos anos já se integraram ao patrimônio de terceiros e que foram por outros herdeiros devidamente cuidada com respeito a função social da propriedade, além de por em risco a segurança jurídica de muitas situações já constituídas e consolidadas ao longo do tempo, como da herança vacante, usucapião, além de principalmente discriminar desigualmente aos filhos “ilegítimos”, porque esses continuam a serem penalizados pelo prazo prescricional decenal, enquanto os “legítimos”, poderão a qualquer tempo usufruir sem qualquer consequência da herança que não reivindicaram no tempo devido. 



    8. Não há dúvida, portanto, que a negativa do Tribunal de Justiça de São Paulo impacta diretamente em questão extremamente relevante do ponto de vista social, econômico e político, abordando situação de interesse geral, que transcende ao interesse particular das partes, e possui repercussão geral, por tornar inaplicáveis direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal afeta todas aqueles filhos em situação de desigualdade na herança e aos que privilegiam e respeito a função social da propriedade. 



    9. Por óbvio o caso em tela possui caráter público e o julgamento da matéria é relevante não apenas às partes do processo, visto que os efeitos da decisão afetam toda a população que por muitos anos batalham para constituir patrimônio em dia, mas após a abertura da sucessão se iniciam uma batalha jurídica nos tribunais com tratamento desigual aos herdeiros, porque uns terão prazo para exercer o direito, enquanto outros não, além de se estimulam por falta de segurança jurídica aos maus herdeiros que por dissidia não tratam com o devido cuidado e respeito do bem do espólio, em detrimento daqueles herdeiros que sempre cumpriram a função social da propriedade e depois de anos podem sofrer o risco de serem verem desprovidos do próprio patrimônio. 



    10. Em suma, este recurso tem repercussão geral em todos os aspectos: I - social, para se estimular que os herdeiros cumpram a função social da propriedade, e para não haver desigualdade de prazos e obrigações entre filhos “legítimos” e “ilegítimos”, como prazo para inventariar o bem, não sendo justo somente uns perderem o patrimônio pelo transcurso do tempo; II - econômica, por ter sido violado o art. 170, inciso III, da CF, onde prevê explicitamente a função social da propriedade entre os Princípios Constitucionais da Ordem Econômica e Financeira, porque se estimulará que os inventários sejam intentados no prazo prescricional, sob o risco de serem punidos com a perda do imóvel, de modo que estimulará a interposição dos inventários em pouco, com menos custos aos cofres públicos por meio daquelas ações judiciais duradoras e tardias, que aumentam a discussão pelo decurso do tempo, além de se estimular aos herdeiros comprarem ou comercializarem dentro do prazo prescricional a parte da herança que lhes competirem, III - política, porque pode ajudar na reforma agrária, com relação a muitas propriedade que não cumprem a função social e estão pendentes de regularização de inventário que os herdeiros por dissidia não tem interesse de promover, além de se estimulará aos entes da federação aprimorarem a herança vacante, para se evitar a insegurança jurídica de poder se arrastar por anos. 



    11. Inequívoco, portanto, que todos os requisitos para cabimento do recurso estão comprovados. ”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 57).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora a recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, não trouxe fundamentação suficiente e adequada acerca da questão discutida no acórdão recorrido, apresentando-se o recurso extraordinário deficientemente fundado nessa preliminar.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, §1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente